Tribunal: TJDFT
Processo: 0714684-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0714684-77.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL RECLAMADO: THALITA LORRANE ALMEIDA SILVA, EDSON RODRIGUES DE SOUZA D E C I S Ã O 1. Trata-se de reclamação ajuizada pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal e Distrito Federal contra Acórdão da RecInoCiv n. 0712990-98.2019.8.07.0016, proferido pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, de relatoria da Juíza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio, em 7/3/2024. Em síntese, aduzem os reclamantes que o acórdão indicado, ao excluir o Detran-DF da demanda, em que “a pretensão autoral consistente na transferência das responsabilidades tributárias e não tributárias (multas, IPVA, licenciamentos e outros encargos) para o nome de terceira pessoa relacionada ao veículo automotor correlato”, (...) “está a (i) ferir jurisprudência majoritária deste Tribunal de Justiça e a (ii) desrespeita o Regimento Interno desta Corte distrital”. Sustenta “a impossibilidade de cumprimento das ordens judiciais que possam emanar da manutenção do Acórdão reclamado, uma que débito relacionado a crédito tributário de IPVA está sujeita à prescrição, modo pelo qual não pode o Distrito Federal operar a transmissão de responsabilidade dos mesmos, acaso decorrido prazo superior a 05 (cinco) anos, contados do respectivo lançamento”, além de não ser possível “a transferência de veículo automotor sem a prévia realização da vistoria técnica, a qual, de conhecimento palmar, exige à apresentação do bem móvel aos Peritos de Trânsito”. Articula ser cabível a reclamação diante da impossibilidade de interposição de “(a) Recurso Extraordinário (não há debate de matéria constitucional), (b) Recurso Especial (inexiste previsão legal) e (c) Uniformização de Jurisprudência (segundo jurisprudência do TJDFT esse incidente deve ser manejado antes do Julgamento do Recurso)”. Defende que a situação em destaque se amolda ao art. 988, II, do CPC e que, em conformidade com o art. Art. 26, III, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, “Compete às Turmas Cíveis: [...] III - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, I e II, e § 1o, do Código de Processo Civil”. É o relatório. 2. De início, registra-se que seria o caso de determinação de emenda da petição inicial, especialmente porque sequer acostado aos autos o inteiro teor do acórdão proferido no RecInoCiv n. 0712990-98.2019.8.07.0016, bem como não apontado qual julgado do Tribunal estaria sendo descumprido e qual artigo do RITJDFT teria sido ofendido. Tampouco, é possível verificar se houve o trânsito em julgada da decisão questionada. Porém, desnecessária a correção, diante da manifesta inadmissibilidade da reclamação. Consoante relatado, os autores ajuízam a reclamação com fundamento no art. 988, II, do CPC: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; No aspecto, relevantes os comentários sobre o dispositivo acima do processualista Zulmar Duarte (in Comentários ao código de processo civil / Fernando da Fonseca Gajardoni ... [et al]. – 5a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 1.471): A reclamação serve de apoio também para as decisões proferidas pelo tribunal em decorrência do próprio exercício da atividade jurisdicional em determinado processo (inciso II). Aqui não temos propriamente a garantia da autoridade da decisão por sua eficácia erga omnes e efeito vinculante, hipótese prevista no inciso III, tampouco a situação envolvendo precedentes qualificados (inciso IV e inciso I do § 5o). Trata o inciso II da situação comezinha em que a decisão do relator ou o acórdão prolatado pelo tribunal, no exercício de sua competência, são objeto de descumprimento pelo juízo na origem. Na reclamação em análise, sequer há apontamento de qual julgado do Tribunal estaria sendo descumprido pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, sendo certo que as Turmas Cíveis do Tribunal não são instância revisora dos julgados das Turmas Recursais, conforme exegese do art. 26 do RITJDFT[1]. E a reclamação prevista no art. 26, III, do RITJDFT não se amolda ao caso, porque, como visto, não se trata de descumprimento de acórdão emanado por Turma Cível. Inclusive, se fosse o caso, a reclamação deveria ser dirigida ao relator do julgado objeto do suposto descumprimento, consoante art. 197 do RITJDFT: Art. 197. A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 1o A reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) A previsão regimental, estampada no art. 196, IV, do RITJDFT, é no sentido de ser cabível a reclamação para “dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”, com competência atribuída à Câmara de Uniformização de Jurisprudência (art. 196, § 2o, do RITJDFT). Todavia, não se alega desobediência a precedente qualificado do STJ. E inexiste previsão legal de reclamação fundada na alegação de que o acordão proferido por Turma Recursal não observou jurisprudência majoritária das Turmas Cíveis (julgados persuasivos). Mais, “a reclamação é vista como forma excepcional de revisão do ato judicial, para preservar ordem advinda das instâncias superiores, sendo certo que não é sucedâneo recursal” (Acórdão 1714376, 07019191120228079000, Relator: LEILA ARLANCH, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Aliás, os próprios autores admitem o ajuizamento da reclamação diante da impossibilidade de “(a) Recurso Extraordinário (não há debate de matéria constitucional), (b) Recurso Especial (inexiste previsão legal) e (c) Uniformização de Jurisprudência (segundo jurisprudência do TJDFT esse incidente deve ser manejado antes do Julgamento do Recurso)”, conjuntura que corrobora a conclusão pela sua inadmissibilidade. Compartilhando dessa linha de entendimento, os claros julgados do Tribunal: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. CABIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. O cabimento da reclamação está restrito às hipóteses taxativamente previstas no artigo 988, do Código de Processo Civil, e no artigo 196, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não servindo para veicular mera insurgência da parte com o resultado alcançado na decisão reclamada. (Acórdão 1654426, 07181651920228070000, Relator: ESDRAS NEVES, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 23/1/2023, publicado no PJe: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA O PROCESSAMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSITIVO. I- A reclamação é vista como forma excepcional de revisão do ato judicial, para preservar ordem advinda das instâncias superiores. II - O art. 196, IV, do RITJDFT admite o processamento de reclamação para "dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas", cuja competência de julgamento é da Câmara de Uniformização de Jurisprudência (art. 18, VI, RITJDFT). III- O art. 1o da Resolução no 3/2016, do STJ orienta que "Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes". IV - De acordo com o repertório jurisprudencial do TJDFT, as hipóteses e requisitos de processamento da mencionada reclamação são taxativos, pois este Tribunal não é instância revisora das Turmas Recursais, sendo certo que a Resolução 03/16 do STJ comporta interpretação restritiva, que deve guardar necessária harmonia com os termos do art. 988 do CPC e RITJDFT. V - A multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, é cabível quando demonstrada manifesta inviabilidade de conhecimento ou improcedência do agravo interno, por unanimidade. VI- Agravo interno não provido. Multa aplicada. (Acórdão 1415465, 07289463720218070000, Relator: LEILA ARLANCH, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 18/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE PRESCRITO. DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. NECESSIDADE. PRECEDENTE APLICÁVEL À AÇÃO MONITÓRIA. RECLAMAÇÃO INADMITIDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE QUALIFICADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu da reclamação proposta contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal em ação de cobrança. (...) 2. A reclamação tem previsão no art. 988 do CPC, regulamentado pelos artigos 1o e 2o, da Resolução no 3/2016, do Superior Tribunal de Justiça. 2.1. O Regimento Interno desta Corte, em consonância com a Resolução no 3/2016 do STJ, estabelece "Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas". 3. A reclamação apresentada diante de julgamento de turma recursal precisa estar apoiada em precedentes, termo que abrange 1) jurisprudência consolidada por incidente de assunção de competência (IAC) ou 2) de resolução de demandas repetitivas (IRDR), ou em julgamento de 3) recurso especial repetitivo ou em 4) enunciados da Súmula de Jurisprudência do STJ. 4. A reclamação em análise foi apresentada contra acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que entendeu pelo não provimento da ação de cobrança considerando a) a não comprovação da causa debendi e b) a invalidade da cessão de crédito, realizada mediante endossos póstumos, sem a notificação do devedor. 4.1. A reclamação veio embasada no Tema Repetitivo 564, REsp 1.094.571/SP, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e na sua súmula 531. 5. Não obstante os fundamentos do reclamante, os precedentes apontados não se adequam à hipótese em apreço pois referem-se à ação monitória, todavia, o feito de origem consiste em ação de cobrança. 5.1. Ao contrário do que alega o recorrente, há sim diferença entre os ritos, pois a ação monitória é um procedimento especial de cobrança que faz com que um credor de um bem ou quantia de dinheiro possa cobrar a dívida de uma forma mais célere, sem que precise aguardar todo o trâmite processual do processo de conhecimento, por isso, dispensa a demonstração da causa debendi em sua propositura. 6. Assim, como a reclamação não indica precedentes aplicáveis ao processo de conhecimento, estão ausentes os requisitos necessários à admissão da reclamação. 7. A reclamação não substitui o recurso próprio cabível disponibilizado pelo ordenamento jurídico, sob pena de ofender a competência do STJ e o princípio da indelegabilidade da jurisdição. 7.1. O STF, aliás, consagrou o entendimento de que a reclamação "não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual" (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05.08.2011). 8. Com apoio no art. 198, I, do RITJDFT, a reclamação deve ser indeferida, porque inadmissível. 9. Agravo interno improvido. (Acórdão 1601015, 07168549020228070000, Relator: JOÃO EGMONT, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/7/2022, publicado no DJE: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante de tal quadro, conclui-se inexistir previsão legal ou regimental para a Turma Cível dirimir a questão apresentada, de pretensa incoerência de entendimento da 2a Turma Recursal com as Turmas Cíveis. 3. Com esses fundamentos, indefiro o processamento da presente Reclamação (arts. 87, I, e 198, I, do RITJDFT), por ausência de previsão legal/regimental. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos, com as anotações necessárias. Brasília, 12 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 26. Compete às Turmas Cíveis: I - julgar: a) apelação; b) agravo de instrumento; c) embargos de declaração de seus julgados; d) recurso interposto contra decisão proferida por juiz de Vara da Infância e da Juventude, observado o disposto no art. 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente; II - julgar habeas corpus referente a prisão civil decretada por magistrado de primeiro grau; III - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, I e II, e § 1o, do Código de Processo Civil.